Tribunal: STF
Processo: ARE 1310695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão para concessão de tratamento médico-hospitalar Decisão que indeferiu tutela de urgência quanto ao pedido de concessão de exames médicos e reembolso dos exames já realizados pelo Agravante Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável Reembolso de exames realizados Configurada responsabilidade do Município Art. 196 CF/88 e arts. 2º e 6º, I, “d”, da Lei nº 8.080/90 Necessidade e relevância na feitura dos exames pelo Agravante devido ao risco de agravamento ou morte advindo do “AVC I extenso de território posterior e ACM D para PA” Tratamento médico-hospitalar e reembolso concedidos Agravo provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Em relação ao reembolso dos exames que tiveram de ser efetuados com urgência pelo Agravante, foi apensada aos autos prova documental justificando o valor de R$ 1.786,20 (mil setecentos e oitenta e seis e vinte centavos) (fls. 27, 36, 38/41).
    Na petição apensada aos autos em fls. 09/14 o Recorrente, então Agravante, explanou que:
     “No dia 23/04/2019, o Requerente estava visitando parentes na cidade de Uberlândia/MG, quando teve um mal súbito e desmaiou. O mesmo foi levado às pressas para o Hospital de Clínicas de Uberlândia HCU/UFU Av. Pará 1888 Umuarama, CEP 38405-320. Prestados os primeiros atendimentos, o Requerente foi liberado, visto ter recuperado a consciência e não apresentar mais complicações. No dia seguinte, ao retornar para sua cidade Rio Claro/SP, acordou com o lado direito da face totalmente paralisado, com raciocínio lento/confuso e fala desconexa. Imediatamente sua esposa o socorreu, levando-o à um neurologista Dr. Renato Romera Natalino CRM 156.356 que diagnosticou ocorrência de AVC I Extenso de território posterior e ACM D para PA e pelo risco de recorrência e gravidade sugeriu internação para observação e investigação, e solicitou os seguintes exames: arteriografia intracraniana e cervical, holter 24 horas, eco cardiograma doppler trâns esofágico, liquor: quimiocitologico + eletroforese de proteínas + culturas, e, exames de sangue e urina completos. Orientado pelo médico, o Requerente dirigiu-se a Unidade de Pronto Atendimento UPA da Avenida 29, onde ficou em observação das 18h do dia 25/04 até às 8h do dia 26/04, sem sequer ter sua pressão auferida. Nesse interim foi informado que não havia vaga para sua transferência/internação à Santa Casa de Rio Claro e muito menos para a realização dos exames solicitados.”
    Diante do exposto pelo Agravante, das 18h do dia 25/04 até às 8h do dia 26/04, a parte ficou em observação na UPA sem sequer ter sua pressão auferida, já sendo informado que não haveria vaga para sua transferência/internação à Santa Casa de Rio Claro e muito menos para a realização dos exames solicitados.
    Visto a negativa por falta de vagas quanto ao fornecimento dos exames e à possível internação, assim como a urgência e relevância destes, a fim de que fosse possível buscar um tratamento à sua enfermidade, evitando a sua piora, com danos irreversíveis, ou de difícil reparação, ou até mesmo a sua morte, uma vez que sofreu um “AVC I Extenso de território posterior e ACM D para PA”, é compreensível que a parte buscasse o mais rápido possível, mesmo com dificuldades financeiras e ajuda pecuniária de familiares e terceiros, executar os exames tratados como prioritários pelo seu médico, conseguindo ter um posicionamento sobre sua doença, buscando soluções e tratamentos mais assertivos e eficazes.
    A UPA não cumpriu com o dever de salvaguardar a saúde do Agravante, sendo que não deu o devido atendimento quando a parte lá ficou em observação. Sobre o assunto, importante ressaltar a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde SUS, qual seja a Lei nº 8.080/90, em seus arts. 2º e 6º, inciso I, “d”, estatui que:
    (...)
    Portanto, não há como fugir à conclusão de que existe obrigatoriedade à União, aos Estados e aos Municípios em cumprir com as diretrizes constitucionais sobre o tema.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente